Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADELAIDE DO CARMO MENDONÇA POMPONI, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo no 1000854-15.2021.8.11.0048, oposto em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, e indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de embargos à execução, oposto pela mesma em desfavor do Agravado, visando discutir a nulidade da ação de execução principal por ilegitimidade passiva, dentre outras questões.
Sustenta que requestou a assistência judiciária gratuita por não possuir recursos financeiros para arcar com as taxas e custas processuais, sem prejuízo ao seu sustento, destacando ser acometida pela doença de CID 10-M17.9.
Pontua “a existência do princípio da inafastabilidade do judiciário é basilar na existência do Estado Democrático de Direito, determinando a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito”.
Assevera ser viúva e receber mensalmente do INSS pensão por morte no valor de R$ 5.332,75, quantia suficiente apenas para subsistência da Embargante/Executada, vez que necessita pagar seu plano de saúde, manutenção da casa, despesas básicas e medicamentos para tratamento de artrose no joelho e visão molecular, “além de outras moléstias decorrentes da idade avançada, todos comprovados mediante juntada dos respectivos laudos”, não possuindo vínculo empregatício.
Salienta não ter condições de desembolsar o valor de R$ 4.208,68, levando em conta o valor atualizado do débito. Defende que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não pode prevalecer “no caso, como entrega final da prestação jurisdicional no que tange ao assunto vertido”.
Ressalta que “atendeu plenamente às exigências legais, mediante a inquestionável demonstração de sua condição de hipossuficiência face ao exorbitante valor das custas de distribuição dos embargos à execução (R$ 4.208,68) para sua realidade, evidenciando, ainda, documentalmente, não dispor de recursos financeiros suficientes para pagar as elevadas custas sem que comprometesse sua subsistência, merecendo, pois, o benefício”.
Destaca que apenas em medicamentos tem gastos em torno de R$ 555,79 e R$ 1.842,04 com plano de saúde, que, somado coparticipação chega ao valor de R$ 2.717,01.
Consigna que para concessão da benesse não preciso comprar a miserabilidade da parte, mas apenas de existência de dificuldade financeira que impossibilite o pagamento das custas e demais despesas decorrentes do processo.
Com essas considerações requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos do decisum até o pronunciamento definitivo de mérito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça à Agravante. Alternativamente, requesta o deferimento de parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos agravantes, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
O valor atribuído a causa é de R$ 210.434,04 (duzentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), resultando em custas processuais de distribuição no valor de R$ 4.208,68 (quatro mil, duzentos e oito reais e sessenta e oito centavos).
Em sede de cognição sumária, visualiza-se o risco de difícil reparação, o que possibilita, ao menos por ora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator